Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017101-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO ALEXSANDER QUINTANA DA SILVA - CPF: 056.648.831-03 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALEXSANDER QUINTANA DA SILVA - CPF: 056.648.831-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WESLEY FELIPE SCHORRECKE DA SILVA - CPF: 013.886.559-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017101-16.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO ALEXSANDER QUINTANA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO (LEI 10.826/03, ART. 14 E 16) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO INFRACIONAL DO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017101-16.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO ALEXSANDER QUINTANA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Gustavo Alexsander Quintana da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 22/junho/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso permitido e restrito.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional e pautada em elementos genéricos, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 221863660).

O pleito liminar foi indeferido (id. 222391676).

O juízo singular prestou informações (id. 224610718).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 224822690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017101-16.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO ALEXSANDER QUINTANA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, em 22/junho/2024, o paciente
Gustavo Alexsander
e o coautuado
Wesley Felipe Schorrecke da Silva
foram presos em flagrante delito, em posse de 02 (duas) armas de fogo, 29 (vinte e nove) comprimidos de
“ecstasy”
, 01 (uma) porção de maconha, 03 (três) aparelhos de celular, 22 (vinte duas) munições intactas e 01 (um) par de luvas pretas.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular concedeu a liberdade provisória ao coautuado
Wesley
e converteu a segregação do paciente
Gustavo Alexsander
em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, em fundamentação assim exposta:

[...] No que tange ao
periculum libertatis
, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Demais disso, a predilecção à vida criminosa por parte do custodiado restou devidamente comprovada, quando analisada sua ficha criminal extraída dos sistemas PJE e SEC senão vejamos:

1014819-16.2023.8.11.0040 – Ato infracional, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado, em trâmite na 5a Vara Cível desta Comarca, cuja execução de medida socioeducativa se dá nos autos n. 1042196-73.2023.8.11.0003;

1015410-75.2023.8.11.0040 - Ato infracional, pela prática, em tese, do delito de receptação, em trâmite na 5a Vara Cível desta Comarca. [...]

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE). [...] (
sic,
id. 221863666 – pág. 70).

Com efeito, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, os quais revelam a gravidade concreta da conduta, em especial pelo histórico infracional do paciente, que aponta a recente prática de dois atos infracionais (receptação e roubo), aliado à apreensão de armas de fogo em tese vinculadas à organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse ponto, convém relembrar que a presença de maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por fim, registra-se que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024